Tribunal: TJSP
Processo: 2148705-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelos agravantes. Manutenção. No caso em tela, a agravante pessoa jurídica não pode ser considerada hipossuficiente para fins da gratuidade processual, ante a ausência de prova da hipossuficiência. É de se destacar que o fato de se encontrar em recuperação judicial não leva à presunção de que não disponha de renda para

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelos agravantes. Manutenção. No caso em tela, a agravante pessoa jurídica não pode ser considerada hipossuficiente para fins da gratuidade processual, ante a ausência de prova da hipossuficiência. É de se destacar que o fato de se encontrar em recuperação judicial não leva à presunção de que não disponha de renda para custear o processo, pois se trata de empresa plenamente ativa. De igual modo, a outra empresa agravante, assim como as pessoas físicas recorrentes, embora intimadas, também não trouxeram documentos aptos a comprovar a suposta hipossuficiência, deixando de colacionar aos autos declaração de imposto de renda, extratos bancários ou qualquer outro documento que demonstrasse qual é sua saúde financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.